Tribunal: STF
Processo: MS 22623
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-09
Data de publicação: 1996-12-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
PETIÇÃO. OBJETO: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI. INADMISSIBILIDADE: LEGITIMIDADE ATIVA(ART. 103, INCISOS
I A IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA 267.
1.      Diz o enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que "não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição".
2.      No caso, cabia, em tese, Agravo Regimental contra a
decisão judicial de Ministro do S.T.F., que negou seguimento à
Petição na qual o peticionário pleiteava a declaração, em tese,
de inconstitucionalidade de Lei. E não foi interposto.
3.      É certo que esta Corte, abrandando a rigidez da
Súmula 267, tem admitido Mandado de Segurança quando, do ato
impugnado, puder resultar dano irreparável, desde logo
cabalmente demonstrado.
4.      Não é, porém, o caso dos autos, já que manifesta a
inexistência de direito do peticionário de submeter ao controle
de constitucionalidade do S.T.F., mediante simples Petição, com
esse único objeto, a impugnação do artigo de Lei, nela
focalizado.
5.      Falta possibilidade jurídica àquele pedido, sendo,
ademais, o impetrante, parte ilegítima para propositura de ação
direta de inconstitucionalidade de Lei(art. 103, incisos I a IX,
da Constituição Federal).
6.      Seguimento negado, pelo Relator, a Mandado de
Segurança impetrado pelo peticionário contra aquela decisão,
prejudicado o requerimento de medida liminar.
7.      Agravo Regimental improvido pelo Plenário. Decisão
unânime.